Tribunal: TJSP
Processo: 0009339-55.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação – Estelionato – Recursos da Defesa, do Ministério Público e do assistente de acusação – Preliminares – Habeas corpus pendente no Superior Tribunal de Justiça – Irrelevância – Ação desprovida de efeito suspensivo – Decadência – Inexistente – Denúncia recebida em data anterior à vigência da Lei no 13.964/19 – Ação pública incondicionada – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Apelação – Estelionato – Recursos da Defesa, do Ministério Público e do assistente de acusação – Preliminares – Habeas corpus pendente no Superior Tribunal de Justiça – Irrelevância – Ação desprovida de efeito suspensivo – Decadência – Inexistente – Denúncia recebida em data anterior à vigência da Lei no 13.964/19 – Ação pública incondicionada – Precedentes – Alegação de irregularidade da procuração apresentada pelo assistente de acusação – Documento assinado pelo ofendido e por sua curadora, conferindo amplos poderes para o foro em geral – Preliminares improcedentes – Autoria e materialidade suficientemente demonstradas – Provas orais harmônicas que corroboram prova documental demonstrativa de irregular transação bancária efetuada pelo réu em nome da vítima – Condenação mantida – Dosimetria – Maus antecedentes já considerados pela r. sentença – Irrelevância dos impasses familiares gerados pela versão dos fatos noticiada pelo réu – Consequências do crime que devem ser consideradas para acrescer a pena-base – Relevante prejuízo patrimonial causado à vítima e sua genitora – Sanção recrudescida – Regime prisional – Réu reincidente, circunstâncias judiciais desfavoráveis e elevada gravidade concreta do comportamento – Impossibilidade de aplicação da súmula 269 do STJ – Precedentes – Sentença escassamente fundamentada – Necessidade de imposição do regime inicial fechado – Substituição da pena obstada pela reincidência específica e gravidade concreta da conduta – Preliminares rejeitadas, recurso defensivo a que se nega provimento e recursos acusatórios a que se dão parcial provimento.